Tribunal: TJMT
Processo: 0003997-94.2014.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003997-94.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A. - CNPJ: 76.538.446/0001-36 (APELANTE), ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON ––SUPOSTA NULIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA – IMPROCEDÊNCIA – ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA ACERCA DOS CRITÉRIOS EXPOSTOS NA DECISÃO ADMINISTRATIVA –INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – IMPOSITIVA A MANUTENÇÃO DA MULTA – RECURSO DESPROVIDO .

1. Os embargos constituem ação autônoma à execução fiscal, cabendo ao embargante o ônus de juntar os documentos indispensáveis à comprovação de suas alegações. A ausência de produção probatória pelo embargante, ora apelante, obsta o exame da tese dizente com a suposta nulidade da multa e do seu suposto valor desarrazoado, uma vez que não se pode avaliar os fundamentos lançados na decisão administrativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A
, contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos dos

Embargos à Execução Fiscal no 0003997-94.2014.8.11.0041, proposta em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Condenou ainda, o Autor/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor atribuído a causa.

Em síntese, a empresa recorrente sustenta que é possível o Poder judiciário reexaminar o mérito do ato administrativo.

Aduz que a
“

decisão administrativa do PROCON invadiu a seara de atuação privativa do Poder Judiciário quando emitiu juízo de valor sobre o caso concreto”.

Alega que o Apelado e o juízo de piso não observaram o princípio da legalidade, pois não observaram as normas previstas e a jurisprudência dominante.

Assevera que as tarifas questionadas pela consumidora estão previstas no contrato de financiamento firmado por ela junto ao Apelante e que são tarifas amparadas por lei e lícitas conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Em outro viés, assinala que o valor fixado para a multa é desproporcional e fere os princípios da proporcionalidade e da eventualidade, seja porque a cobrança realizada à consumidora é legal, seja porque o montante fixado é

manifestadamente desarrazoado em relação ao suposto ato que infringiu a lei.

Nessa linha, requer

seja retificado o polo, fazendo constar como apelante o Banco Bradesco S.A, seja atribuído efeito suspensivo ao presente apelo e, ainda, seja dado provimento ao recurso para que seja declarada a nulidade do ato administrativo que aplicou a multa ou, subsidiariamente, seja reduzido o valor da sanção.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões, na forma de simples petição remissiva, reiterando o que foi expresso na impugnação, para que seja mantida incólume a sentença (id.

89507981).

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Ab initio
, defere-se o pedido de retificação do polo ativo, do HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO pelo Banco Bradesco S/A.

Quanto ao pedido de efeito suspensivo, tenho que ele se encontra prejudicado, considerando, que o feito já se encontra apto ao julgamento.

Consoante relatado, tem-se em perspectiva recurso de apelação cível interposto por Banco Bradesco S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de embargos à execução fiscal proposta pela apelante em face do Estado de Mato Grosso.

Após detida análise do caderno processual, verifica-se que o recurso não merece provimento.

Importante ressaltar que somente é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito de ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes.

Soma-se a isso, a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade de que se revestem os atos administrativos, que tem por fundamento a primazia do interesse público.

Nesse norte, diante da presunção de veracidade e legalidade dos atos administrativos, o ônus de provar que não teria cometido as infrações imputadas recai integralmente à parte embargante.

In casu
, não há que falar em possibilidade de anulação da multa administrativa ou de sua redução, considerando a escassez do conjunto probatório nos Embargos à Execução.

Os embargos constituem ação autônoma à execução fiscal, cabendo ao embargante o ônus de juntar os documentos indispensáveis à comprovação de suas alegações. Vale dizer, a juntada do processo administrativo incumbia ao embargante/apelante, haja vista que a presunção de certeza e liquidez da CDA só pode ser ilidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou do terceiro que a aproveite, nos termos do art. 204 do CTN.

É sabido que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, encargo do qual não se desincumbiu o apelante, visto que foi omisso quanto à juntada de documentos, de maneira a impedir a verificação de eventuais ilegalidades nos atos administrativos.

Nesse sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA DO PROCON - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR PARA REDUZIR O VALOR DA PENALIDADE APLICADA – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS PARA AFERIR À OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADO DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Considerando a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, cabe ao autor a juntada de cópia integral do procedimento que culminou na fixação de multa, conforme disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a suscitar ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando da aplicação da pena.

(...)

(N.U 0503074-74.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021)

Desta forma, a ausência de produção probatória pelo embargante, ora apelante, obsta o exame da tese dizente com o suposto valor desarrazoado da multa arbitrada.

O embargante, não informou quais os fundamentos da decisão administrativa ou mesmo sobre a impossibilidade de ser ter acesso ao processo que tramitou no PROCON. Também não se preocupou em produzir provas de suas alegações quanto à insubsistência da multa, nem mesmo quando intimado para especificar o interesse na produção de provas (id.

89507964).

Ora, é sabido que o PROCON é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto no 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Referido Decreto estabelece, no inciso X do art. 3o c/c inciso III do art. 4o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restado dúvidas, portanto, acerca de sua competência para aplicação de multas.

Referida multa tem natureza punitiva, visando coibir as infrações às normas de proteção ao consumidor, mas sua imposição e fundamentação pela administração pública deve ser suficientemente clara e pautada pelos critérios legais, sendo que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas do PROCON se limita apenas à sua legalidade ou não.

Em outras palavras, a conclusão do processo administrativo e a fixação da penalidade cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato.

Sucede que,
in casu
, o embargante, ora apelante, sequer alega a insubsistência dos fundamentos expostos na decisão administrativa para o arbitramento da multa, limitando-se a suscitar argumentos genéricos e sem qualquer respaldo probatório.

Desse modo, à míngua de qualquer ilegalidade constatada de ofício, verificando-se tão só o inconformismo do apelante com sua condenação em sede administrativa, descabido cogitar de desproporcionalidade do valor orginalmente imposto, que, de resto, sequer se revela exacerbado (

R$11.736.10), máxime se considerado o notório poder econômico do apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo intacta a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021